Tribunal: STF
Processo: RE 419010
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: I. PIS/COFINS: base de cálculo: L. 9.718/98, art. 3º, § 1º:
 inconstitucionalidade.
Ao julgar os RREE 346.084, Ilmar;
357.950, 358.273 e 390.840, Marco Aurélio, Pleno, 9.11.2005
(Inf./STF 408), o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade
do art. 3º, § 1º, da L. 9.718/98, por entender que a ampliação da
base de cálculo da COFINS por lei ordinária violou a redação
original do art. 195, I, da Constituição Federal, ainda vigente ao
ser editada a mencionada  norma legal.
II. PIS/COFINS: aumento de
 alíquota por lei ordinária (L. 9.718/98, art. 8º): ausência de
violação ao princípio da hierarquia das leis, cujo respeito exige
seja observado o âmbito material reservado às espécies normativas
previstas na Constituição Federal. Precedente: ADC 1, Moreira Alves,
 RTJ 156/721.
III. PIS/COFINS: regime de compensação
diferenciado: as alterações introduzidas pelo art. 8º da L. 9.718/98
 disciplinaram situações distintas, razão pela qual é legítima a
diferenciação no regime de compensação. Precedente: RE 336.134,
Ilmar, RTJ 185/352.
IV. Contribuição social: instituição ou
aumento por medida provisória: prazo de anterioridade (CF., art.
195, § 6º).
O termo a quo do prazo de anterioridade da
contribuição social criada ou aumentada por medida provisória é a
data de sua primitiva edição, e não daquela que - após sucessivas
reedições - tenha sido convertida em lei. Precedentes.